Tribunal: TJBA
Processo: 8022598-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022598-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JORGE SALOMAO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BLACK PRIME NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SILVA PINTO, BIANCA ROCHA SACCHIS FERRIGOLO, MARIANA FERRAZ SANTOS

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DIFAL/ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REQUERIMENTO QUE TRAZ MOTIVO ESTRANHO À DECISÃO SENTENCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1.

Ofende o princípio da dialeticidade o recurso de apelação que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, que deseja alteração ou nulidade, não sendo possível o conhecimento do Recurso.

2.

Não é possível no momento processual, firmar decisão sobre a aplicação ou não, do Tema 1.093/STF, por requerimento a motivo inovador, estranho ao que fora fundamentada a Sentença e teor do Recurso de Apelação.

3.

No exame do caderno processual, observa-se a partir dos fundamentos do julgamento singular, que houve análise com profundidade de todos os pontos suscitados pelas partes, culminando na concessão da segurança pretendida, ou em síntese, o afastamento da cobrança do DIFAL, com base à legalidade e a constitucionalidade das normas, que disciplinam a cobrança de DIFAL-ICMS (Convênio CONFAZ 93/2015 e a Lei Estadual 13.373, de 21/09/2015), para as operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS, localizados neste Estado, nos termos dispostos na EC 87/2015, especialmente sob a premissa de ausência de lei complementar.

4.

Vale lembrar que, em observação ao princípio da dialeticidade recursal, os fundamentos do recurso devem oferecer ao julgador, razões que objetivem a alteração ou desconstituição da decisão recorrida, sob pena de evidenciar inepto, não sendo possível ultrapassar a barreira do conhecimento, aos modos da previsão no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação Cível
8022598-56.2021.8.05.0001,
sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, Apelada
BLACK PRIME NORDESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
NÃO

CONHECER
o Recurso de Apelação,

nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, 19 de fevereiro de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR